Tribunal: TJES
Processo: 0002223-21.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-21.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL PINHEIRO SILVA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002223-21.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL PINHEIRO SILVA, JACKSON FRANKLYN PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA –
NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS – REABERTURA DA PERSECUÇÃO PENAL –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.

2.
Considerando que novas provas foram apresentadas nas razões recursais do Ministério Público, após julgamento em plenário e mediante contraditório, entendo como razoável a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e a consequente reabertura da persecução penal.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002223-21.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL PINHEIRO SILVA, JACKSON FRANKLYN PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo
da 1
ª Vara Criminal de Colatina
, que, atento ao veredito do Conselho de Sentença, condenou Samuel Pinheiro Silva pela prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto e absolveu Jackson Franklyn Pereira.

O apelante requer a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, a fim de que sejam os recorridos submetidos a novo Júri, ante a alegação de que a decisão é contrária às provas dos autos.

Após detido exame dos autos, entendo que a irresignação do Ministério Público merece acolhimento. Vejamos.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 11 de março de 2019, por volta das 22h15min, na Avenida David Pancieri, em frente à residência n° 831, bairro São Miguel, nesta Comarca, Samuel Pinheiro Silva, vulgo "Lemão", ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante surpresa, matou ISRAEL DOS REIS ROSA mediante disparos de arma de fogo, conforme se infere do laudo cadavérico de fls. 35/36 e diagrama de fls. 37/38.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, o denunciado foi até a casa da vítima, chamando-o, momento em que Israel foi ao seu encontro. Nesse momento, a companheira da vítima, Aline Oliveira Souza, ouviu que Samuel chamou o ofendido para ir até a casa de Jackson, vulgo “Jaquinha”.

De acordo com o averiguado, Samuel seguiu para a casa de Jackson a bordo de um veículo automotor e Israel seguiu a pé. Ao chegarem ao local, a vítima chamou Jackson por três vezes e não obteve resposta. Nesse instante, ocorreram os disparos que vitimaram Israel.

Registre-se que o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido na região da cabeça.

Ao ser ouvido na esfera policial, o denunciado confirmou ser o autor dos disparos e esclareceu que, em um momento de distração da vítima, aproveitou para se levantar e tirar a arma da cintura do ofendido e efetuou os disparos à queima-roupa. Ainda, esclareceu que o desentendimento entre eles se iniciou devido a compra de uma pedra de “crack”, ocasião em que Israel não permitiu que Samuel utilizasse o entorpecente na sua frente.

Após os fatos, Samuel, de posse da arma que retirou da vítima, seguiu para Aimorés/MG, onde foi capturado pela guarnição local.

A motivação do crime reside no simples fato de autor e vítima terem se desentendido a respeito do uso de entorpecentes, caracterizando o motivo fútil.

O denunciado agiu mediante surpresa, eis que a vítima não esperava ser atacada naquela ocasião com o seu próprio revólver.

Irresignado, o Ministério Público Estadual

sustenta que a decisão do Conselho de Sentença não merece prosperar, pois se encontra dissociada das provas produzidas no processo. Sua justificativa se norteia no desentendimento que existia entre a vítima e os apelados referente a dívidas provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes, além do fato de que os acontecimentos anteriores ao delito induzem a realização de uma emboscada planejada pelos apelados para ceifar a vida de Israel.

Compulsando os autos, pude verificar que o Conselho de Sentença, ao votar os quesitos, reconheceu que o réu
SA
MUE
L PINHEIRO SILVA
praticou o crime de homicídio consumado e desconsiderou a sua forma qualificada. Quanto ao réu
JACKSON FRANKLYN PEREIRA,
em contrapartida, não foi reconhecido seu envolvimento com o crime, situação que gerou sua absolvição.

Ressalta-se que não há dúvidas de que a

conclusão do julgamento no Tribunal do Júri,
em
regra, deve ser respeitada.
A
teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos
.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em
hipóteses excepcionais
, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante.

O acusado
SA
MUE
L PINHEIRO SILVA
confessou ser o autor do crime de homicídio ao dizer: “que em dado momento ISRAEL se distraiu procurando por outra pessoa, o declarante então aproveitou para se levantar, tirar a arma da cintura de ISRAEL e efetuar um disparo na cabeça do mesmo”.

Quanto ao envolvimento direto de
JACKSON FRANKLYN PEREIRA
, as provas arroladas nos autos do processo não confirmam com inevitável certeza a sua autoria, portanto competiu ao Júri decidir pela sua condenação ou absolvição.
Isso não significa, todavia, que a decisão proferida foi contrária às provas produzidas
.

Entretanto, verifico que
novas provas
em formatos de áudios foram apresentadas nas razões recursais do Ministério Público, as quais apresentam gravação entre a vítima e o apelado Jackson Franklyn Pereira
momentos antes de a vítima ser morta
.

Israel dos Reis Rosa (vitima): "E Mano, você bloqueou no telefone só no seu aparelho ai, doido, eu vou pegar essa desgraça aparelho, vou pegar meus negócio tudo, não tem nada, vai ficar cada um pro seu lado, você vai pagar, você me deve, tá ligado? Não tem menino de feira aqui no meu camarada. Você conhece na caminhada muito bem, não tem meu amigo?"*

Jackson Franklyn Pereira, de alcunha "Jaquinha" (apelado): *E molequinho, responde ai pow. que nois tão já no meio da caminho aqui ó. Ai se você responder ai já faz um corre só"

Israel dos Reis Rosa (vítima):" E aí. meu amigo, num to entendendo o que você tá querendo da sua vida não, rapaz'

Jackson Franklyn Pereira de alcunha "Jaquinha" (apelado): "E ai meu filho atende nois ai, ô parceirinho. Nos pode ir ai não? Cê está em casa? O que que cê esta arrumando? Porque nois precisando de ir na sum casa aí".

Logo, se a apresentação de novas provas é capaz de embasar a procedência de ação revisional, com maior razão podemos nos valer dessas para determinar a submissão dos Recorridos a novo julgamento pelo Júri.

Sendo assim, considerando que as novas provas foram apresentadas nas razões recursais do Ministério Público após julgamento em plenário e mediante contraditório, entendo como razoável a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, a fim de que ocorra a reabertura da persecução penal e, consequentemente, sejam o recorridos
submetidos a novo Júri.

Isso posto,
conheço
e dou provimento a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.